Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECONVENÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A CAUSA DE PEDIR OU COM O PEDIDO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do critério da taxatividade para a interposição de agravo de instrumento, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 1.1. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do precedente segundo o qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.2. O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 1.3. No caso em deslinde a questão impugnada pelos recorrentes envolve o debate a respeito do processamento da reconvenção por eles oferecida nos autos do processo de origem. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de processamento da reconvenção oferecida pelos recorrentes, réus nos autos do processo de origem.
3. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a demanda principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção deve ser proposta por ocasião do oferecimento da resposta defensiva e processada juntamente com a causa principal.
4. A sociedade empresária recorrida, autora nos autos do processo de origem, ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a condenação dos réus, ora recorrentes, ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção da prática de atos de gestão ou de representação em nome da autora. 4.1. Os ora recorrentes formularam pedido reconvencional com intuito de obter a condenação da autora ao pagamento de quantias alusivas a suposto negócio jurídico verbal de mútuo celebrado entre as partes. É perceptível, assim, que os recorrentes pretenderam a restituição dos valores que teriam sido emprestados à autora.
5. As alegações articuladas pelos réus em sua reconvenção não guardam conexão com o pedido principal e também não há correlação entre os fatos afirmados na reconvenção e aqueles narrados pela autora na petição inicial, circunstância que impede o pretendido processamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.